Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. FUNCIONÁRIOS CONSTANTES DA GFIP NO MÊS ANTERIOR AO SINISTRO. DIRETORES/DIRIGENTES DA ESTIPULANTE CONSTANTES DO ATO CONSTITUTIVO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora a pagar ao autor indenização securitária cujo valor deverá ser apurado dividindo-se o capital segurado pelo número de funcionários da estipulante constante do GFIP no mês anterior ao sinistro.
2. Cabe ao recorrente expor as razões de fato e de direito que entende aptas a desconstituir a sentença hostilizada – o que não fez o autor –, limitando-se tão somente a questionar como seria feito o cálculo do valor da indenização a que faz jus.
3. No caso em tela, quanto ao recurso do autor, revela-se ausente a dialeticidade, porquanto inexistem razões tendentes a confrontar os fundamentos da decisão hostilizada.
4. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual é obtido mediante a divisão do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice, incluindo-se os sócios remunerados.
5. Recurso do autor não conhecido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.